Tribunal: CARF
Processo: 19515.003429/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.003429/2010-67
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-012.379 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ATRA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE LANÇAR.
Quando inexiste pagamento o prazo do direito de a fazenda pública efetivar o
lançamento começa a fluir a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
que poderia ter sido lançado extinguindo-se cinco anos após esta data.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2005, 2006
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003429/2010-67
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003429/2010-67

Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
“O auto de infração de fls.364-375 exige da contribuinte já identificada, imposto sobre
operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários –
IOF, da ordem de R$ 708.073,58, acrescido de multa de ofício à razão de 112,5% e
juros de mora, totalizando o crédito de R$1.868.212,15, decorrentes de fatos geradores
ocorridos em todos os meses dos anos calendário de 2005 e 2006, sendo que a
justificativa para o lançamento está minuciosamente descrita no Relatório Fiscal de fls.
146-156, que instrui o auto de infração.
2. A base legal para o lançamento encontra amparo no disposto nos artigos 3o, inciso
VII, 4o, 5o e 7o, inciso I e §13 do Decreto no 4.494, de 03/12/2002. Do Termo de
Verificação Fiscal consta o seguinte relato:
1) O contribuinte foi intimado a apresentar conforme Termo de Inicio de Fiscalização
(fls. 05), lavrado em 05/03/2009, relativamente aos anos-calendário de 2003 a 2006:
- Contrato Social e suas três últimas alterações;
- Procuração para preposto, com poderes para representar a empresa, perante esta
DEFIS:
- Livros Diário e Razão;
- Livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências;
- Livro de Apuração do Imposto incidente sobre Serviços.
2) Na ocasião, o contribuinte foi advertido de que o não atendimento no prazo marcado
àquela reintimação, permitiria em caso de lançamento de ofício, ao agravamento da
multa, nos termos do quanto autorizado pelos incisos I e II do caput do art. 44 da Lei nr.
9.430/96.
3) Transcorrido o prazo para a apresentação daqueles documentos, os mesmos não
foram exibidos, impedindo os trabalhos de auditoria que se pretendia desenvolver.
Para que não houvesse alegação de excesso de exação, esta fiscalização resolveu
conceder novo prazo para que os documentos acima referenciados fossem finalmente
apresentados, conforme se verifica nos Termos de Prosseguimento de Ação Fiscal,
lavrados em 30/04/2009 e 15/06/2009 (fls. 17 e 18).
4) Em 28/08/2009, lavramos Termo de Reintimação, para apresentação de todos os
documentos e informações solicitados através do TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO
FISCAL, lavrado em 05/03/2009 e dos TERMOS DE PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO
FISCAL, lavrados em 30/04/2009 e 15/06/2009 (fls. 19 e 20).
5) Em 28/08/2009, lavramos Termo de Intimação (fls. 22 e 23), para apresentação de:
- Lista de todos os contratos de mútuo, celebrados entre a ATRA e terceiros, em que a
ATRA figure como mutuante, para os anos de 2004, 2005 e 2006;
- Declaração dos tipos de operações de crédito realizadas por meio de conta corrente,
se com definição do valor de principal ou sem definição do valor de principal;
- Planilhas detalhadas (beneficiário, valor e prazo) de todas as operações de mútuo
celebrados entre a ATRA e terceiros, em que a ATRA figure como mutuante,
referenciados às folhas dos Livros Razões e organizados diariamente e
cronologicamente, para os anos de 2004, 2005 e 2006
6) Em 01/09/2009, lavramos Termo de Intimação (fls. 25 e 26), para apresentação de:
- Documentação comprobatória dos recolhimentos de IOF de todas as operações de
mútuo celebrados entre a ATRA e terceiros, em que a ATRA figure como mutuante,
referenciados às folhas dos Livros Razões e organizados diariamente e
cronologicamente para os anos de 2004, 2005 e 2006.
7) Em 23/09/2009, o contribuinte apresentou (fls. 28 a 32) :
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003429/2010-67

- Procuração em nome de Albino Vanzo Neto para representar a empresa ATRA
Prestadora de Serviços em Geral Ltda;
- Contrato Social da empresa ATRA Prestadora de Serviços em Geral Ltda;
- Contrato de Mútuo, firmado entre ATRA Prestadora de Serviços em Geral Ltda
(mutuante) e Geldria Participações e Serviços Ltda (mutuária), firmado em
03/01/2006;
- Aditamento ao Contrato de Mútuo, datado de 03/01/2008;
Neste mesmo documento, informou que os livros Razão dos exercícios de 2004, 2005 e
2006, estão disposição da fiscalização nas instalações da empresa e que, devido ao fato
dos livros serem volumosos, torna-se difícil, a sua movimentação para fora da empresa.
8) Em 28/09/2009, lavramos Termo de Reintimação (fls. 33 e 34), para apresentação de:
- Lista de todos os contratos de mútuo, celebrados entre a ATRA e terceiros, em que a
ATRA figure como mutuante, para os anos de 2004, 2005 e 2006;
- Declaração dos tipos de operações de crédito realizadas por meio de conta corrente,
se com definição do valor de principal ou sem definição do valor de principal;
- Planilhas detalhadas (beneficiário, valor e prazo) de todas as operações de mútuo
celebrados entre a ATRA e terceiros, em que a ATRA figure como mutuante,
referenciados às folhas dos Livros Razões e organizados diariamente e
cronologicamente, para os anos de 2004, 2005 e 2006
Na ocasião, o contribuinte foi advertido de que a recusa injustificada, nos termos da lei,
de exibição dos elementos solicitados iria configurar embaraço à fiscalização, nos
termos do disposto no inc. I, do Art. 33, da Lei nr. 9430/96; além disso, o não
atendimento a esta intimação, ensejaria a aplicação de multa agravada conforme artigo
959 do RIR/99 (Decreto nr. 3000/99) sem prejuízo de outras sanções que couberem;
além disso, o não atendimento permitiria o lançamento com as informações de que se
dispusesse.
9) Em 19/10/2009, lavramos Termo de Embaraço à Ação Fiscal (fls. 39 a 41), devido à
falta de apresentação da totalidade dos documentos solicitados através dos Termos
anteriormente mencionados.
10) Em 28/10/2009, o contribuinte apresentou declaração em que afirma "que não há
guias de recolhimento de 10F a serem apresentadas referentes às operações de mútuo
realizadas com a GELDRIA, tendo em vista que tratam-se de empresas do mesmo grupo
econômico," (fls. 43).
11) Em 28/10/2009, o contribuinte apresenta solicitação de dilação do prazo, em 15
dias, para apresentação de cópias dos livros Razão, "pertinentes aos meses de janeiro de
2004 a dezembro de 2006" (fls. 44 e 45).
12) Em 28/10/2009, o contribuinte requer a desconstituição do Termo de Embaraço à
Ação Fiscal, por entender que "as Requerentes jamais se eximiram de apresentar os
documentos solicitados, bem como, por diversas vezes tentaram agendar um horário
com o Sr. Fiscal para tanto, no entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas,
apesar dos esforços despendidos, sendo que ora a impossibilidade era dos
procuradores das citadas empresas, ora a impossibilidade era do agente fiscalizador.
Mesmo porque, foram respeitadas as datas agendadas, sendo que, diante da
impossibilidade, sempre fora notificado o agente fiscalizador para que se procedesse a
novo agendamento, nunca se eximindo de comparecer e atender às exigências fiscais. "
(fls. 48 a 50).
13) Em 17/11/2009, o contribuinte apresentou (fls. 51 a 63):
- Contrato de Mútuo, firmado entre Atra Prestadora de Serviços em Geral Ltda
(mutuante) e Rentalcenter Comércio e Locação de Bens Móveis Ltda (mutuária),
firmado em 30/12/2002, bem como 03 Aditamentos ao Contrato de Mútuo, datados de
02/01/2004, 31/12/2004 e 01/01/2006;
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003429/2010-67

- Contrato de Mútuo, firmado entre Atra Prestadora de Serviços em Geral Ltda
(mutuante) e ASM Futura Desenvolvimento de Software e Comércio Ltda (mutuária),
firmado em 01/08/2003, bem como dois Aditamentos ao Contrato de Mútuo, datados de
31/07/2005 e 31/07/2006
14) Em 17/11/2009, o contribuinte foi intimado a apresentar a Razão Social completa e
o CNPJ das empresas listadas a seguir, que constam das seguintes contas do livro Razão
2004 da empresa ATRA Prestadora de Serviços em Geral (fls. 64 a 66):
1 - Geldria Participações 1210100503-3
2 - Gelre Trabalho Temporário 1210100504-9
3 - Rentalcenter 1210100506-1
4 - Central de Estágios 1210100509-6
5 - GPP Promoções 1210100513-1
6 - Gelre Agrícola 1210100517-1
7 - ASM Futura 1210100535-3
8 - Atra Sistemas Informatizados 1210100507-5
9 - Taskforce 1210100516-6
10 - ASMInformática 1210100522-1
11 - Empréstimos a sócios 1210100539-5
12 -Sterck Factoring Fomento 1210100510-3
13 - Omnia 1210100514-5
14 - Sterck Corretora Seguros 1210100571-9
15 - Empréstimo a Sócios 1210100539-5
16 - GGI- 1210100521-5
15) Em 24/11/2009, o contribuinte apresentou a Razão Social completa e o CNPJ das
empresas listadas no Termo de Intimação de 17/11/2009 (fls. 67 a 68).
16) Esta fiscalização intimou o contribuinte a apresentar a lista de todos os contratos de
mútuo, celebrados entre a ATRA e terceiros, em que a ATRA figurasse como mutuante,
para os anos de 2004, 2005 e 2006, bem como a declaração dos tipos de operações de
credito realizadas por meio de conta corrente, se com definição do valor de principal ou
sem definição do valor de principal, além das Planilhas detalhadas (beneficiário, valor e
prazo) de todas as operações de mútuo celebrados entre a ATRA e terceiros, em que a
ATRA figurasse como mutuante, referenciados às folhas dos Livros Razões e
organizados diariamente e cronologicamente, para os anos de 2004, 2005 e 2006. Estas
informações eram vitais e importantes para que se procedesse ao levantamento e
detalhamento dos valores de IOF, resultantes das operações de transferência de recursos
financeiros entre a ATRA e terceiros, e que a ATRA, na qualidade de responsável pela
cobrança do IOF, seria responsável pelo recolhimento ao Tesouro Nacional.
17) A totalidade destes dados, de vital importância para o desenvolvimento dos
trabalhos não foram apresentados, apesar das reiteradas solicitações feitas por esta
fiscalização (fls. 05, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 39 a 41 e, 64 a 66). Somente
foram apresentados documentos insuficientes, incompletos, parciais e intempestivos
(fls. 28 a 32, 43, 44, 45, 51 a 63, 67 a 68), não permitindo assim a análise global e
fidedigna das informações solicitadas. Deste modo, somente tivemos como alternativa a
utilização das informações disponíveis nos livros Razão de 2005 e 2006.
18) A análise dos Livros Razão de 2005 e 2006 permite identificar contas contábeis que
foram objeto de lançamentos de mútuos, bem como contas contábeis, que apresentam
operações e transferências financeiras, que não tem classificação específica, mas que,
pela sua natureza, se enquadram como operações de crédito, de acordo com o art. 3o,
inciso VII do Decreto nr. 4494/2002. Estas operações de crédito, decorrentes de
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003429/2010-67

registros ou lançamentos contábeis ou sem classificação específica, indicam, pela sua
natureza, a colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, de acordo com o
art. 7°, § 13 do Decreto nr 4494/2002. Dentre estas operações de crédito, aparecem, por
exemplo, despesas pagas por uma empresa em favor de outra empresa, sendo que esta
última fica devedora daquele valor em favor da primeira (fls. 82).
19) As cópias das contas contábeis de interesse dos livros Razão de 2005 e 2006 estão
às fls. 64 a 141, sendo que em razão do grosso volume destes livros, há a dificuldade de
abertura total das folhas, impedindo assim a obtenção completa e legível destas cópias,
pois as mesmas ficam completamente escurecidas nos cantos. Assim, as cópias dos
Razões, fornecidas pelo contribuinte, estão com muitas das informações transcritas a
mão, como, por exemplo, nomes e números das contas, bem como datas dos
lançamentos. Estas informações foram verificadas por esta fiscalização.
20) As Tabelas dos Anexos 1 a 26 apresentam as transcrições dos lançamentos das
seguintes contas contábeis, obtidas dos livros Razão de 2005 e 2006:
RAZÃO 2005
1-ANEXO 1 - ASM Futura 1210100504-9
2 - ANEXO 2 - ASMInformática 1210100505-4
3 - ANEXO 3-ATRA Sistemas Informatizados 1210100507-5
4 - ANEXO 4 - Gelaria Participações 1210100509-6
5 - ANEXO 5 - Gelre Agrícola 1210100510-3
6 - ANEXO 6 - Gelre Trabalho Temporário 1210100512-4
7 - ANEXO 7 - Plantech 1210100520-1
8 - ANEXO 8 - RentalCenter 1210100521-5
9 - ANEXO 9 - Central de Estágios ¡210100508-1
10 - ANEXO 10 - GGI Informações 1210100513-1
11 - ANEXO 11 - Omnia Saúde Ocupacional 1210100517-1
12 - ANEXO 12 - Sterck Corretora 1210100521-1
13 - ANEXO 13 - Interclean 1210100515-1
14 - ANEXO 14 - Planservice 1210100518-7
15 - ANEXO 15 - Plansevig 1210100519-2
RAZÃO 2006
16-ANEXO 16- ASM Futura 1210100504-9
17 - ANEXO 17 -ATRA Sistemas Informatizados 1210100507-5
18 - ANEXO 18 - Central de Estágios 1210100508-1
19 - ANEXO 19 - Gelaria Participações 1210100509-6
20 -ANEXO 20- Gelre Agrícola 1210100510-3
21 - ANEXO 21 - Gelre Trabalho Temporário 1210100512-4
22 - ANEXO 22 - GG1 Informações 1210100513-1
23 - ANEXO 23 - Omnia Saúde Ocupacional 1210100517-1
24 - ANEXO 24 - Planservice 1210100518-7
25 - ANEXO 25 - Plansevig 1210100519-2
26 - ANEXO 26 - RentalCenter 1210100521-5
21) Nestas tabelas, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF , na data do
lançamento contábil, em relação às operações e às transferências internas que não
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003429/2010-67

tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se enquadrem como
operações de crédito, de acordo com o art. 3o, inciso VII do Decreto no. 4494/2002 . A
base de cálculo para cálculo do IOF devido a cada mês, é a soma dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, sendo que o IOF devido é obtido pela
aplicação da alíquota de 0,0041% sobre o total dos saldos devedores apurados, de
acordo com o art. 7o, inc. I e § 13 do Decreto 4.494/2002.
22) Para um esclarecimento adicional da composição destes saldos, lembramos que as
contas do Ativo, que são todas aquelas que se iniciam com o número 1, apresentam
saldos devedores, significando que as correspondentes empresas são devedoras de
valores para a empresa Atra, e portanto, a Atra, na qualidade de responsável pela
cobrança do IOF, é também responsável pelo recolhimento destes valores ao Tesouro
Nacional.
23) As tabelas elaboradas apresentam o valor total do IOF devido ao final de cada mês,
sendo que este valor resulta da soma dos valores de IOF devidos diariamente sobre os
saldos devedores.
3. A ciência do lançamento foi pessoal e ocorreu em 17/11/2010 (fl.375).
4. Em 17/12/2010, apresentou a impugnação de fls. 377-388, onde reconhece que nos
anos calendário de 2005 e 2006 realizou operações de mútuo com a Geldria
Participações, Gelre Trabalho Temporário, Rentalcenter, Central de Estágios, GPP
Promoções, Gelre Agricola, ASM Futura, Atra Sistemas Informatizados, Taskforce,
ASM Informática, Empréstimos a Sócios, Sterck Factoring Fomento, Omnia, Sterck
Corretora de Seguros, Atra PSG S/C Ltda. e GGI.. Ou seja, enviou recursos para as
sociedades empresariais que compõe seu quadro societário: a Gelre Trabalho
Temporário e para a Geldria Participações e Serviços Ltda, sendo que está última é uma
"holding" que tem como finalidade ser sócia de outras sociedades empresariais e
assessorar as empresas de seu grupo económico.
5. Assim, realizou operações de mútuo com as pessoas jurídicas do mesmo grupo
econômico, as quais têm a Geldria como sócia e/ou o Sr. Johannes Anotnius Maris
Wiegerinck como sócio ou administrado, e em valores suficientes simplesmente para
que estas arcassem com suas despesas rotineiras e mantença de suas atividades. Porém,
o auto de infração é abusivo e está repleto de vícios e ilegalidades, devendo ser
declarado improcedente, dadas as razões de direito que passa a desenvolver.
6. Por primeiro, invoca a preliminar de decadência entendendo que como o tributo se
submete ao regime do artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional, o prazo para
constituir é de cinco anos contados a partir da ocorrência do fato gerador. Assim, como
a ciência do lançamento ocorreu em 17/11/2010, somente pode ser exigido o valor da
competência de dezembro de 2005. Transcreve doutrina sobre homologação.
7. Na seqüência, discorre sobre a incidência do IOF para invocar a ilegalidade do feito,
posto que o tributo é devido nas operações de crédito e seguro, realizadas por
instituições financeiras, conforme disposto na lei no 5.413 de 20/10/1996 que o instituiu.
Ocorre que, cinco dias após a edição da Lei no 5.413, foi editada a Lei no 5.172 de 1966
onde o artigo 63 também tratou do assunto, confirmando que o fato gerador do imposto
decorre das condutas realizads por instituições financeiras. Portanto, como a
impugnante é uma prestadora de serviços de terceirização de mão de obra, não é uma
instituição financeira, apenas realizou mútuo com empresas coligadas, há que se
reconhecer que não realizou o fato gerador previsto na Lei Complementar, o que torna
insubsistente o lançamento e totalmente ilegal a exigência do IOF.
8. Prossegue afirmando que o IOF constitui ferramenta à disposição da União Federal
para regular a política monetária e resguardar o sistema financeiro nacional, conforme
manifestações doutrinárias que transcreve.
9. Hoje a doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que o IOF crédito pode
incidir sobre operações realizadas entre pessoa que não seja instituição financeira, ou
seja, no caso do mútuo como operação comercial. Ocorre que no caso em análise, não se
trata de mútuo comercial e sim de mútuo realizado entre pessoa jurídicas não
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003429/2010-67

financeiras com pessoa jurídicas coligada, conforme atestou a autoridade fiscal na
lavratura do auto de infração. O mútuo entre pessoas jurídicas do mesmo grupo de
empresas não tem o intuito comercial e sim de se ajudarem, ou de auto ajuda ou
"empréstimo para si mesmo", não tendo relação alguma como o mercado de crédito,
fugindo assim da competência da União Federal para legislar e intervir sobre o assunto.
10. Defende que os contratos utilizados que serviram de base para a exigência são da
Impugnante com a GELDRIA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. E a Gelre
Trabalho Temporário, as quais compõe seu quadro societário, e também com as demais
empresas do grupo econômico. Grupo Gelre, que conforme documentação anexa todas
tem como sócio o Sr. Johannes Antonius Maria Wiegerink e/ou a GELDRIA, razão pela
qual, alega, não há incidência do IOF. Primeiro porque não existe a operação de mútuo
visando ganho sobre a operação e, segundo, sendo as empresas do grupo uma só
empresa, ninguém empresta dinheiro para si mesmo, visando obter ganho. Desta forma,
o auto de infração deve ser julgado insubsistente uma vez que não há operação de
crédito passível de incidência do IOF entre empresas coligadas ou do mesmo grupo
quando desempenham, em favor uma das outras, funções de apoio financeiro ou
administrativo.
11. Ao final, requer o reconhecimento da decadência ou, que seja julgado improcedente
o lançamento pelas razões já mencionadas.”
A 2a Turma da DRJ em Curitiba julgou a impugnação improcedente, nos termos
do Acórdão no 06-50.883, de 28 de janeiro de 2015, cuja ementa foi vazada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do fato gerador: 31/01/2005, 28/02/2005, 31/03/2005, 30/04/2005, 31/05/2005,
30/06/2005, 31/07/2005, 31/08/2005, 30/09/2005, 31/10/2005, 30/11/2005, 31/12/2005,
31/01/2006, 28/02/2006, 31/03/2006, 30/04/2006, 31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006,
31/08/2006, 30/09/2006, 31/10/2006, 30/11/2006, 31/12/2006
OPERAÇÕES
DE
MÚTUO
ENTRE
EMPRESAS
NÃO
FINANCEIRAS
COLIGADAS.
A lei não restringe o campo de incidência do IOF às operações de crédito consequentes
de contratos celebrados com pessoas jurídicas financeiras.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
LANÇAR.
Na hipótese em que não há recolhimento, o prazo decadencial de cinco anos tem início
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia
haver sido realizado. Constituído dentro do prazo de cinco anos a partir do marco
inicial, o crédito tributário não sofre os efeitos da decadência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta:
a) A decadência do período de janeiro de 2005 a novembro de 2005, por
aplicação do artigo 150, §4o do CTN;
b) A inconstitucionalidade da lei ordinária por infringir o artigo 146, III da CF,
ao estabelecer hipótese de incidência sobre pessoas jurídicas não financeiras,
em desacordo com o CTN;
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003429/2010-67

c) Que o mútuo realizado não possui intuito comercial, pois foi realizado com
empresas do mesmo grupo econômico e com o objetivo de se ajudarem, sem
intenção de obterem vantagens econômicas umas sobre as outras.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Prejudicial de decadência
A matéria encontra-se pacificada no STJ, com o julgamento do REsp 973.733/SC,
submetido à sistemática prevista no artigo 543-C do anterior CPC (recursos repetitivos), cuja
decisão definitiva deve ser reproduzida nos julgamentos deste Conselho, por força da aplicação
do §2o do artigo 62 do Anexo II do RICARF. Transcreve-se a ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A
LANÇAMENTO

POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.

INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem
a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003429/2010-67

Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001. 6. Destarte,
revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do
prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício
substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Assim, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário dos tributos
sujeitos a pagamento antecipado (lançamento por homologação) rege-se pelo art. 150, §4o do
CTN, quando ocorre pagamento antecipado inferior ao efetivamente devido, sem que o
contribuinte tenha incorrido em dolo, fraude ou simulação. Inexistindo pagamento ou ocorrendo
dolo, fraude ou simulação, o prazo passa a ser regido pelo art. 173, inciso I do CTN (primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), ou seu
parágrafo único, se verificada a existência de medidas preparatórias indispensáveis ao
lançamento.
O presente auto de infração destina-se a constituir o crédito tributário nos períodos
de janeiro de 2005 a dezembro de 2006 e, conforme e-fls. 155/156, não houve por parte da
recorrente qualquer recolhimento relativo ao período de janeiro/2005 a novembro/2005. Assim,
aplica-se o termo inicial do prazo decadencial nos termos do inciso I do artigo 173 do CTN, ou
seja, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
O fato gerador mais antigo é janeiro de 2005, que poderia ser lançado no próprio ano de 2005.
Assim, o termo inicial do prazo decadencial é 1o/01/2006 e se encerraria em 31/12/2011. Tendo
o Auto de Infração sido cientificado em 17/11/2010, não há que se falar em decadência.
Mérito
No mérito, a recorrente inicia seu recurso, pugnando pela inconstitucionalidade da
lei ao estabelecer a hipótese de incidência de mútuos para pessoas jurídicas não financeiras.
Contudo, a argüição de inconstitucionalidade de atos normativos deve ser
formulada perante o Poder Judiciário, em vista da competência constitucional prevista nos
artigos 97 e 102 da Carta Magna, sendo vedado a este conselho conhecer desta alegação,
conforme artigo 59 do Decreto no 7.574/2011, exceto nas hipóteses previstas no artigo 621 d
Anexo II do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Neste sentido, foi
publicada a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-B ou 543-C da Lei no 5.869,
de 1973 - Código de Processo Civil (CPC), na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1973.
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003429/2010-67

Prosseguindo em sua defesa, a recorrente alega que realiza mútuos na condição de
sócia coligada, pertencente ao mesmo grupo econômico, mas que o mútuo realizado não possui
objetivo comercial, apenas ajuda entre as empresas do referido grupo.
De plano, ressalta-se que não há controvérsia quanto à existência de mútuo
realizado, cingindo-se a lide ao argumento de que mútuo em questão não possui intenção de
lucro entre mutuante e mutuário, mas de ajuda financeira. A recorrente apenas reiterou os
argumentos esposados na impugnação, razão pela qual adoto os fundamentos do acórdão
recorrido, os quais transcrevo abaixo:
“Da legalidade do lançamento
28. O artigo 153, inciso V da CF/88, autorizou a instituição de imposto incidente sobre
operações de crédito (IOF):
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
29. O CTN, em seu art. 63, estabeleceu que nas operações de crédito o fato gerador do
IOF é a entrega total ou parcial do crédito ou a sua colocação à disposição do seu
beneficiário:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
30. A Lei no 8894/94, em seu art. 1o, determinou que o IOF incide, entre outros, sobre o
valor das operações de crédito, à alíquota máxima de 1,5% ao dia (redutível por ato do
Poder Executivo), conforme transcrição abaixo:
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos
e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia, sobre o valor das
operações de crédito e relativos a títulos e valores mobiliários.
Parágrafo único. O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste
artigo, poderá alterar as alíquotas do imposto tendo em vista os objetivos das políticas
monetária e fiscal.
31. Consoante o atual Código Civil instituído pela Lei no 10.406/2002, nos art. 586 e
591, as operações de mútuo são empréstimos de coisas fungíveis, com finalidade
econômica. Não resta dúvida, pois, que são um tipo de operação de crédito e, portanto,
segundo os dispositivos constitucionais e legais antes mencionados, sujeitam-se à
tributação pelo IOF.
32. Cabe salientar, também, que, de acordo com o estabelecido na CF, no CTN e na lei
referida, para a incidência do IOF importa apenas a ocorrência da operação de crédito,
ou seja, a entrega ou a disponibilização deste crédito (sua concessão). Não há qualquer
condição quanto à natureza jurídica do ente que concedeu o empréstimo, nem de quem
o recebeu. Portanto, não cabe qualquer tratamento especial ante o fato de que as
empresas constituam ou não um grupo econômico, como pretende a defesa.
33. Nesse sentido, nos limites da autorização constitucional e do fixado no CTN, a Lei
no 9779, de 1999, em seu art. 13, estabeleceu, de forma expressa, que os mútuos de
recursos financeiros realizados entre pessoas jurídicas, como no presente caso, sujeitam-
se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras:
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003429/2010-67

Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
§ 2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia
útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.” (Grifou-se)
34. Essa norma foi consolidada no Regulamento do IOF constante do Decreto no 4.494,
de 30 de dezembro de 2002, em vigor à época da ocorrência dos fatos geradores tratados
nos autos, cujo art. 2o, I, “c”, dispôs que também se sujeitam à incidência do IOF as
operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física:
“Art. 2o. O IOF incide sobre:
I-operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o)
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring) (Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13).
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras (Lei no 5.143, de 1966, art, 1o);
IV -operações relativas a títulos e valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o);
V - operações com ouro ativo financeiro ou instrumento cambial (Lei no 7.766, de 11 de
maio de 1989, art. 4o).
§ 1o. A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e reciprocamente,
quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título representativo de uma mesma
operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2o. Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito externo,
sem prejuízo da incidência definida no inciso II deste artigo.” (Grifou-se)
35. Sobre a exteriorização do mútuo, cabe destacar que o Parecer Normativo CST n° 23,
de 1983, inobstante editado para disciplinar a aplicação do art. 21 do Decreto-lei no
2.065, de 1983 (nos negócios de mútuo contratados entre pessoas jurídicas coligadas,
interligadas, controladoras e controladas, a mutuante deverá reconhecer, para efeito
de determinar o lucro real, pelo menos o valor correspondente à correção monetária
calculada segundo a variação do valor da ORTN), para fins de tributação do IRPJ, mas
cujo entendimento pode ser estendido ao presente caso, já dispunha:
“2.1 - Não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize; contrato
escrito ou verbal, adiantamento de numerário ou simples lançamento em conta corrente,
qualquer feitio que configurar capital financeiro posto à disposição de outra sociedade
sem remuneração, ou com compensação financeira inferior àquela estipulada na lei,
constitui fundamento para aplicação da norma legal.” (Grifou-se)
36. Tal entendimento foi corroborado pelo Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março
de 1999, in verbis:
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003429/2010-67

“Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica.”
(Grifou-se)
37. Ressalte-se que as operações de crédito correspondentes a mútuos de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, tem como
característica a liberalidade, constitui de fato um repasse de recursos financeiros
disponíveis entre pessoas jurídicas, quase sempre pertencentes ao mesmo grupo
econômico, mediante contrato de mútuo pactuado entre as partes.
38. Assim, se estas operações não se revestem de intuito especulativo ou não constituem
atividade econômica geradora de ônus ou ganhos para as partes envolvidas, são aspectos
irrelevantes para definir o campo de incidência do IOF. É, portanto, equivocada a
afirmação da impugnante de que o IOF seria um consectário do Imposto de Renda, haja
vista que os tributos possuem fatos geradores distintos e o próprio CTN, em sua
sistematização, deixa clara a distinção entre impostos sobre o patrimônio e a renda, e
impostos sobre a produção e a circulação.
39. Desse modo, à luz do que disciplina o art. 13 da Lei no. 9.779, de 1999, não há como
os recursos disponibilizados pela empresa ALL - América Latina Logística S.A. sob a
forma de mútuo, com empresas do mesmo grupo, não financeiras se caracterizam como
operações de crédito, em sentido amplo, e estão incluídas na incidência do IOF.
40. Desta forma em que pesem as manifestações doutrinárias transcritas na peça de
defesa, não vislumbro qualquer tendência de a legislação brasileira adotar a tese
defendida pelo interessado de que operações dentro de um mesmo grupo econômico não
estarem sujeitas ao IOF. O que restou muito claro, à vista dos dispositivos que regem a
matéria é que, não importa o fato de as empresas terem ou não algum tipo de
relacionamento ou ligação, a pessoa jurídica que conceder o crédito é responsável pela
cobrança e recolhimento do IOF. Portanto, à vista de todo o exposto, voto por julgar
procedente a exigência consignada no auto de infração que ora se analisa.
Das explicações sobre os valores repassados às coligadas e controladas.
41. Com relação às transferências realizadas em favor das empresas do grupo, a
interessada limita-se a afirmar que as importâncias adiantadas às referidas coligadas e
controladas não poderiam ser tributadas como operações de mútuo, uma vez que se
tratam de adiantamentos para o pagamento de despesas rotineiras como salários,
fornecedores, e outros, a fim de que aquelas não precisassem recorrem às instituições
financeiras.
42. Pois bem, as informações colhidas no curso da ação fiscal autorizam concluir que a
Interessada mantinha um conta corrente com cada uma das referidas empresas, através o
qual efetuava adiantamentos para fins de pagamento de despesas. O mecanismo de
conta corrente mantido entre pessoas jurídicas, pelo qual uma disponibiliza à outra
recursos financeiros que deverão ser restituídos à primeira ao cabo de prazo
determinado ou indeterminado, configura operação de mútuo, sobre ela incidindo o IOF,
sendo irrelevante para fins tributários que tal operação esteja prevista em contrato
denominado “de gestão de recursos financeiros” que qualifique as obrigações nele
fixadas como meros adiantamentos de recursos.
43. Importante repetir o que dispõe o Parecer Normativo CST n° 23, de 1983 acerca da
exteriorização dos mútuos:
Não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize; contrato escrito
ou verbal, adiantamento de numerário ou simples lançamento em conta corrente,
qualquer feitio que configurar capital financeiro posto à disposição de outra
sociedade sem remuneração, ou com compensação financeira inferior àquela
estipulada na lei, constitui fundamento para aplicação da norma legal.” (Grifouse)
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003429/2010-67

44. Assim, não importa a que propósito os repasses foram realizados, sua característica
é de mútuo e, à vista de tais circunstâncias, reputo correta a cobrança do IOF com base
nas regras do crédito rotativo.”
Salienta-se, ainda, que esta matéria já foi apreciada por esta turma no processo
19515.001790/2010-59, em face de GELDRIA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
relativo ao mesmo período, que culminou no Acórdão no 3302-006.895, ocasião em que a turma
entendeu pela negativa de provimento ao recurso voluntário.
Por tudo que foi exposto, com base nos fundamentos jurídicos e legais constantes
nos autos, afasto a preliminar de decadência e nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital